Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706927-57.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BELASECO SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - ME, EDUARDO DE SOUZA E ALBUQUERQUE BARBOSA, FIESTASECO SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - ME RECORRIDO: ANDREA MARRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. PESSOA JURÍDICA. BAIXA. JUNTA COMERCIAL. CAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. REPRESENTANTE. LEGITIMIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela autora em que alega que encerrada a empresa, com registro no órgão competente, a ex representante tem legitimidade para propor ação relativa a contratos firmados pela pessoa jurídica quando de seu interesse, como no caso dos autos, em que a parte autora está respondendo por débitos e infrações de trânsito a que não é responsável. Requer o regular prosseguimento do feito. 3. Detém legitimidade ativa aquele que é o titular do direito que se busca afirmar no processo. 4. Ocorrendo a baixa da sociedade na Junta Comercial (ID 17237230), cessa a capacidade civil, razão pela não pode ser parte em processo judicial, considerando o estabelecido pelo art.70 do CPC. 5. Com a extinção da empresa, a ex-sócia, representante (ID 17237162), passa a ser titular do direito sustentado na inicial, revelando-se consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade para ajuizar a presente ação de obrigação de fazer c/c danos morais. 6. Reconhecendo-se a legitimidade da autora, impõe-se a declaração de nulidade de sentença, com a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. 7. Sentença anulada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Retornem-se aos autos ao para o processamento e julgamento do feito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. BAIXA. JUNTA COMERCIAL. INCAPACIDADE CIVIL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado (omissão; falta de clareza de modo a dificultar a compreensão decisão – obscuridade) indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer novamente à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. Na hipótese, os embargantes rediscutem a matéria e não apontam concretamente vício interno do julgado. 5. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 6. Embargos de Declaração rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ter considerado válida a juntada extemporânea documento que, em tese, comprova a legitimidade da parte ré para responder aos pedidos formulados. Aponta, que houve omissão do Acórdão sobre esse argumento, capaz, em tese, de mudar os fundamentos do que fora decidido, na forma do art. 489, § 1o do CPC. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 28921150. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LV da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Imperativo salientar que o tema 339 de Repercussão Geral é amplamente aplicado nas cortes superiores após a vigência do novo Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do ENUNCIADO 162 do FONAJE: Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.” Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a violação ao devido processo legal e ampla defesa, quando importar em revisão da matéria infraconstitucional, hipótese dos autos, haja vista ser necessária a interpretação da amplitude do art. 435 e do art. 489, § 1o, ambos do CPC e sua aplicação no âmbito dos juizados especiais, regido pela Lei no 9.099/1995, isso é, quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Apreciar a preclusão da juntada de documentos, os quais não são considerados novos, após a propositura da demanda pressupõe revisão de fatos e provas, havendo óbice da pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal